Tribunal: TJES
Processo: 0000724-09.2018.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000724-09.2018.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIADNA DE CARVALHO DOMINGOS OLIOSI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ICONHA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA A AUTORA QUE É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, EXERCENDO O CARGO DE ENFERMEIRA E, POR ISSO, FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RELATA QUE, DESDE A REVOGAÇÃO DO ART. 70 DA LEI MUNICIPAL 013/1990, VEM RECEBENDO O ADICIONAL CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. DEFENDE QUE O CORRETO É QUE SE EFETUE O PAGAMENTO SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO SERVIDOR. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI 547/2009 E NA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO PARA QUE PASSE A PAGAR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO DA AUTORA, BEM COMO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR, RELATIVA ÀS DIFERENÇAS DAS VERBAS PRETÉRITAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, FIXANDO, PORÉM, O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA SENTENÇA COMO BASE PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA ADOÇÃO DO VENCIMENTO DA AUTORA COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A SOLUÇÃO DADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, PREJUDICA A REQUERENTE, AO PASSO QUE UTILIZA COMO DE BASE DE CÁLCULO VALOR ESTÁTICO DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO BASTASSE, CONTRARIA, A UM SÓ TEMPO, O ART. 7º, INC. IV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF, QUE ASSIM DISPÕE: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. DESTA FORMA, DEVE INCIDIR O ADICIONAL SOBRE O VENCIMENTO BASE DO SERVIDOR. OS JULGADOS MAIS RECENTES DO STF ENTENDEM QUE A SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PELO VENCIMENTO É POSSÍVEL, NA HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA. NESTE SENTIDO: RE 833137 AgR, RE 987079 AgR, RE 672522 AgR, RE 687395 AgR, RE 674967 AgR-segundo, ENTRE OUTROS.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA FIXAR COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE O SALÁRIO BASE DO SERVIDOR ORA RECORRENTE. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONFORME ART. 46 DA LEI 9099/95. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DIANTE DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)